Tribunal: TJDFT
Processo: 0754159-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754159-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA GOMES PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA GOMES PIRES contra decisão de Id 217974114 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou expedição de requisições de pagamento com observância da renúncia da autora ao excedente de crédito superior a 10 salários mínimos. Preparo no Id. 67458612. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Ao agravado para resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora